Tribunal: TJSP
Processo: 2040862-42.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO CONTIDA NO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO DE RELOCAÇÃO DO POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO JÁ TERIA SIDO CUMPRIDA E PRETENSÃO DE ABRIR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA COMPROVAR QUE O POSTE ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS DA NBR 15688. IMPOSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. MERA ADVERTÊNCIA DE POSSÍVEL RECONHECIMENTO DE MÁ-FÉ PELO JUÍZO "A QUO".

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO CONTIDA NO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO DE RELOCAÇÃO DO POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO JÁ TERIA SIDO CUMPRIDA E PRETENSÃO DE ABRIR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA COMPROVAR QUE O POSTE ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS DA NBR 15688. IMPOSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. MERA ADVERTÊNCIA DE POSSÍVEL RECONHECIMENTO DE MÁ-FÉ PELO JUÍZO "A QUO". AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL Inadmissível a pretensão de provar a desnecessidade de cumprir a obrigação já descrita no título judicial exequendo em sede de cumprimento de sentença. Não há interesse recursal em modificar mera advertência de uma possível e hipotética conduta de má-fé.
Agravo parcialmente conhecido e improvido.